Tribunal: TJPA
Processo: 0835805-91.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835805-91.2017.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AUTO DE INFRAÇÃO POR PODA DE ÁRVORES SEM AUTORIZAÇÃO. RECURSOS INDIVIDUAIS DA EMPRESA E DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pela Equatorial Pará Distribuição de Energia S.A. e pelo Município de Belém contra sentença que reconheceu infração ambiental por poda de árvores sem autorização e supervisionamento da SEMMA, reduzindo o valor da multa aplicada no Auto de Infração nº 152/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. No recurso da Equatorial, a controvérsia consiste em saber (i) se houve nulidade na autuação por ausência de dano ambiental e (ii) se seria necessária advertência prévia antes da aplicação da sanção.
3. No recurso do Município de Belém, discute-se (i) a validade da redução do valor da multa aplicada e (ii) a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No recurso da Equatorial, restou demonstrado que a ausência de autorização para a poda configura infração ambiental, independentemente da comprovação de dano direto, conforme o art. 22 da Lei Municipal nº 8.909/2012. A imposição de advertência prévia não é requisito para aplicação de multa, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. No recurso do Município de Belém, a redução do valor da multa aplicada para R$ 1.000,00 por árvore, dobrado para mangueiras, observou os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da infração e os parâmetros da Lei Municipal nº 8.909/2012. Não há justificativa para majoração do valor.
6. A sentença está em conformidade com a legislação ambiental e princípios aplicáveis, assegurando sanção proporcional e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.
"Tese de julgamento: 1. A aplicação de multa ambiental prescinde de advertência prévia e deve observar os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, em conformidade com a legislação ambiental local."

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 8.909/2012, arts. 22 e 35; Lei nº 9.605/1998, art. 72.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1301435/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16.10.2018.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em
CONHECER DAS APELAÇÕES CÍVEIS, porém NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pela
EQUATORIAL PÁRA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração, julgou parcialmente procedente os pleitos iniciais, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas: (a) DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito lançado no AInf nº 152/2015 e na CDA nº 000.635/2017 e, por conseguinte, suspender a Execução Fiscal nº 0827490-74.2017.8.14.0301; e (b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos autorais, para determinar ao Município de Belém que promova a anulação parcial do AInf nº 152/2015, excluindo-se os valores que ultrapassarem a fixação da multa dentro dos parâmetros indicados no item “III” do presente decisium. Em consequência, julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Diante da sucumbência parcial recíproca, fixo os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor lançado no AInf nº 152/2015, pro rata, com fundamento no art. 85, §§ 2º, 3º e § 4º, I, do CPC, a serem apurados da seguinte forma: (I) 10% (dez por cento) até o montante correspondente a 200 salários-mínimos; e, na hipótese de o valor atualizado ultrapassar o indicado no item anterior, (II) 8% (oito por cento) do montante que exceder 200 e alcançar até 2.000 mil salários-mínimos, na forma prevista no art. 85, § 5º, do CPC. Não obstante, ficam as despesas e custas processuais divididas de forma proporcional entre as partes, conforme disposto no art. 86 do CPC, ressaltando-se que, em relação a sua parcela, é isento o Município de Belém, em razão do disposto no art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015, que versa sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado do Pará, c/c art. 39 da Lei de Execução Fiscal.

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., em suas razões recursais (id. 14095279), após síntese dos fatos, alega a reforma da sentença diante a impossibilidade de aplicação de multa prevista no art. 35, III da Lei Municipal n.º 8.909/12 em razão da inexistência de supressão ou erradicação de vegetal.

Sustenta a inexistência de comprovação de dano ambiental e a necessidade de aplicação de advertência escrita de acordo com o previsto no art. 35, inc. I da Lei Municipal n.º 8.909/12.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para afastar a aplicação do inc. III do art. 35 da Lei Municipal n.º 8.909/12 e/ou a fixação da multa em patamar mínimo.

O Município de Belém apresentou contrarrazões recursais em id. 14095286, pugnando pela manutenção da sentença.

Já o Município de Belém, em suas razões recursais (id. 14095287), pugna pela manutenção do valor original das autuações, considerando as disposições e os valores impostos pela autoridade fiscalizadora segundo os moldes do art. 35, inc. II da Lei n.º 8.909/2012, para cada uma das espécies danificadas.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso.

A Equatorial Distribuidora de Energia Elétrica S.A. apresentou contrarrazões recursais em id. 14095290.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo da Equatorial Pará – Distribuidora de Energia S.A., se abstendo de intervir na apelação cível do Município de Belém (id. 16788109).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço de ambos os recursos pelo que passo a analisá-los.

Do apelo da Equatorial Pará Distribuição de Energia S.A.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da autuação ambiental sofrida pela recorrente referente ao Auto de Infração nº 152/2015, emitido pelo Município de Belém, pela realização de poda de árvores sem autorização e supervisão prévia da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA).

Em suma, sustenta a ausência de prática de ilícito administrativo devido à existência de convênio entre a empresa e a SEMMA; a nulidade do auto de infração por ausência de dano ambiental; a desproporcionalidade da multa aplicada; e a necessidade de advertência prévia antes da aplicação da sanção.

Sabe-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de comprovar eventual irregularidade ou ilegalidade.

No caso em análise, a Equatorial não apresentou documentos que comprovassem a alegada autorização para a poda realizada, como previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei Municipal nº 8.909/2012, ex vi:

Art. 22 Os trabalhos de poda nas árvores plantadas em áreas públicas serão executados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA ou
por outras instituições públicas e particulares credenciadas ou conveniadas.

Parágrafo único.
No caso da execução da poda por outras instituições públicas e privadas credenciadas ou conveniadas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA autorizará e supervisionará o serviço,
que será executado de acordo com o Manual de Orientação Técnica da Arborização Urbana de Belém. (Grifo nosso).

Ainda que se reconheça a existência de convênio entre a SEMMA e a empresa, tal fato, por si só, não exime a obrigação de autorização e supervisão específicas para cada intervenção, como exige a legislação ambiental aplicável.

Por outro lado, os elementos trazidos pela fiscalização, incluindo relatórios técnicos e o parecer do Departamento de Áreas Verdes Públicas (DAVP), confirmam a realização de podas sem o acompanhamento técnico exigido, comprometendo a integridade das árvores e gerando prejuízos ao meio ambiente.

O argumento de que não houve dano ambiental ou que este não foi comprovado não se sustenta, uma vez que o próprio Manual de Orientação Técnica da Arborização Urbana de Belém prevê que a ausência de supervisão técnica compromete a saúde e o equilíbrio das árvores.

Com relação a alegação de que a sanção deveria ter sido precedida de advertência não encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que entende ser desnecessária a imposição de advertência prévia para a aplicação da multa prevista no art. 72 da Lei n.º 9.605/1998.

Essa sanção deve ser pautada nos critérios de gravidade do fato, situação econômica do infrator e antecedentes.

Quanto ao valor da multa, a sentença de primeiro grau já promoveu ajustes, reduzindo o montante para R$ 1.000,00 por árvore, com aplicação em dobro para mangueiras, em observância à proporcionalidade e aos parâmetros da Lei Municipal nº 8.909/2012, pelo que está a salvo de qualquer reparo a sua fixação.

Assim, diante do exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter integralmente a sentença de 1º grau.

Do apelo do Município de Belém

O recurso de apelação do Município de Belém objetiva a reforma da sentença que, ao reconhecer a prática da infração ambiental, determinou a redução do valor da multa aplicada no Auto de Infração nº 152/2015, de R$ 239.000,00 para um montante ajustado aos parâmetros previstos no art. 35, III, “a”, da Lei Municipal nº 8.909/2012.

A controvérsia gira em torno da aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa, conforme estabelecido na sentença recorrida.

Cediço é que os autos comprovam que a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. realizou podas de árvores em desconformidade com a legislação ambiental municipal, infringindo o disposto no art. 22, parágrafo único, da Lei Municipal n.º 8.909/2012, que exige autorização e supervisão da SEMMA para a execução de tais atividades.

A sentença proferida considerou a prática da infração, mas procedeu à adequação do valor da multa aos limites previstos no art. 35 da referida legislação, fixando-a em R$ 1.000,00 por árvore, sendo que para mangueiras, em razão de sua proteção especial, o valor foi dobrado.

Essa decisão respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ao levar em conta a natureza do dano ambiental e a ausência de agravantes ou reincidência específicas que justificassem a aplicação da multa originalmente arbitrada.

O Município de Belém, ao recorrer, defende a manutenção do valor inicialmente fixado no Auto de Infração (R$ 239.000,00). No entanto, a argumentação apresentada não refuta de forma substancial a necessidade de observância dos limites estabelecidos na legislação específica, nem apresenta elementos concretos que justifiquem a majoração pretendida.

Além disso, a fixação da multa no montante ajustado pela sentença encontra respaldo nos parâmetros estabelecidos pela legislação local, mais especificamente no art. 35, III, “a”, da Lei Municipal nº 8.909/2012, que prevê valores proporcionais às espécies arbóreas afetadas e à gravidade da conduta.

Certo é que a aplicação de penalidades ambientais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de violação dos direitos fundamentais e do devido processo legal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada que reforça a necessidade de compatibilidade entre a infração cometida e a sanção imposta:
“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. MULTA. PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO. A multa administrativa deve ser proporcional à gravidade da infração, respeitando o devido processo legal."
(AgInt no AREsp 1301435/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018).

Assim, não há razão para a majoração pretendida pelo Município, especialmente porque o montante ajustado pela sentença já atende aos fins punitivos e pedagógicos esperados pela legislação ambiental, pelo que
não merece provimento ao recurso de Apelação Cível do Município de Belém

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS interpostos pela Equatorial Distribuidora de Energia S.A e pelo Município de Belém, porém NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença ora combatida.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2024